Tribunal: TJDFT
Processo: 0732364-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732364-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES CALIFORNIA RECORRIDOS: GOIANIRA ROCHA TOLENTINO, CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL IRREGULAR. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA. POSSE DA EXECUTADA NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO PELA EMBARGANTE NA QUALIDADE DE LOCADORA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise dos autos, verifica-se que os embargantes/apelantes, casados sob o regime da comunhão universal de bens, detêm a titularidade dos direitos sobre o imóvel objeto da penhora, haja vista a celebração de cessão de direitos datada de 10/1/1997. 2. Não prospera a alegação do condomínio apelado de que a procuração outorgada em 2002 pelos recorrentes à filha, parte executada nos autos do cumprimento de sentença, se assemelharia a instrumento de mandato em causa própria (in rem suam), haja vista não constar do instrumento cláusula “em causa própria”, tampouco cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, além de não dispensar a prestação de contas 3. Dos elementos probatórios juntados aos autos, não se depreende que a filha dos ora recorrentes exerça a posse sobre o bem, esclarecendo-se que o registro do seu nome no cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda referente ao IPTU do bem não se revela suficiente a demonstrar que a executada seja titular dos direitos sobre o imóvel ou que exerça, atualmente, a posse do bem. 4. Salienta-se que a celebração de contrato de locação do imóvel firmado entre a apelante, na qualidade de locadora, e terceiro, antes da deflagração do cumprimento de sentença, que ocorreu em 9/5/2018, corrobora a alegação dos embargantes de que a posse do imóvel é exercida pela genitora da executada. Desse modo, a desconstituição da penhora sobre o bem litigioso objeto dos embargos à execução é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que o IPTU é apto, por si só, a fazer prova da posse ou propriedade sobre o imóvel. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TRT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Tributário Nacional, pois, consoante entendimento reiterado do STJ, “Infirmar as premissas fáticas do aresto - ausência de propriedade, posse ou domínio útil - demanda reexame de fatos e provas, providência essa inviável em sede de recorribilidade extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1168587/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20/5/2019). Por fim, ressalto que “A aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ à insurgência fulcrada na alínea a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso baseado na divergência jurisprudencial, porquanto as conclusões dissonantes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão jurídica.” (AgInt no AREsp 1378591/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009